Tribunal: STF
Processo: ARE 679894
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual e Trabalhista. Fazenda Pública. Condenação subsidiária ao pagamento de débitos trabalhistas. Inadimplemento do devedor principal. Juros de mora. Artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. Aplicabilidade. Ausência de repercussão geral da matéria. Questão adstrita ao âmbito infraconstitucional. Quórum de julgamento. Precedente do Plenário. Ausência de trânsito em julgado. Aplicação. Possibilidade. Precedentes.



    1. O Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 696.101/DF, relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela ausência da repercussão geral do tema relativo “à aplicabilidade dos juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 aos casos em que a Fazenda Pública é condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pelo empregador principal”, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    2. Prevê o art. 324, § 2º, do RISTF, que, quando o relator declara que a matéria é infraconstitucional, a ausência de pronunciamento dos demais ministros no prazo de 20 dias será considerada como manifestação pela inexistência de repercussão geral.



    3. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma.



    4. Agravo regimental não provido.